Tribunal: TCU
Processo: 003.632/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou relatório de auditoria realizada nas obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o Acórdão 550/2021-TCU-Plenário , que apreciou relatório de auditoria realizada no então Ministério da Integração Nacional e na Secretaria de Estado da Infraestrutura de Alagoas, tendo como objeto fiscalizar as obras do Canal Adutor do Sertão Alagoano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.